Tribunal: TJDFT
Processo: 0764615-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REPROPOSITURA DE DEMANDA COM MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AJUIZAMENTO NOVA AÇÃO SEM AS DEVIDAS CORREÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 486, § 1o, do Código de Processo Civil, reconheceu litigância predatória/de má-fé e aplicou multa equivalente a um salário mínimo.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente alega, como fundamento para a reforma da sentença, que a presente demanda não configura reiteração abusiva de ação, uma vez que teria apresentado toda a documentação disponível à época da propositura. Sustenta que a extinção do feito sem resolução do mérito representa violação ao princípio do acesso à justiça. Argumenta, ainda, que a condenação por litigância de má-fé é indevida e injusta, reiterando a necessidade de apreciação do mérito, a fim de que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração no SA04210723, em razão dos vícios formais apontados.
4. Requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento do feito ou, alternativamente, para julgamento imediato do mérito.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 75503743. O recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme a inteligência do art. 486, §1o do Código de Processo Civil: “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.”
7. Os autos demonstram a reiteração de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, tendo como objeto o mesmo Auto de Infração no SA04210723. Tal circunstância configura reprodução indevida da demanda, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 486, § 1o, do Código de Processo Civil, que vedam a repropositura de ação idêntica sem a devida correção dos vícios anteriormente reconhecidos.
8. A decisão recorrida também encontra amparo no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura o direito de acesso à justiça, mas não chancela o uso abusivo do processo, e no artigo 6o do CPC, que consagra o princípio da cooperação, exigindo das partes conduta leal e colaborativa, voltada à obtenção de uma decisão justa e efetiva.
9. A conduta adotada pela parte autora afronta os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, consagrados nos artigos 5o e 77, inciso I, do Código de Processo Civil, o que justifica a manutenção da sentença que reconheceu a prática de litigância predatória, especialmente pelo fato da recorrente não mencionar nada acerca da extinção do processo anterior.
10. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT tem reconhecido que a reiteração de ações idênticas sem as devidas correções configura abuso do direito de ação e caracteriza deslealdade processual, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a imposição de penalidade por litigância de má-fé. Precedente: Acórdão 2041446, 0758450-98.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.
11. A fixação da multa em um salário mínimo mostra-se proporcional e idônea para desestimular a conduta processual reprovável, conforme artigo 81, § 2o, do Código de Processo Civil e fundamentação explicitada na sentença, a qual observou que o valor da causa é baixo e que a multa em percentual seria irrisória.
V – DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID. 75503738. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5o, 6o, 77, 81, §2o, 485 e 486, §1o, do Código de Processo Civil.
Artigo 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Artigo 80, inciso II, do CPC.

Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 2041446, 0758450-98.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.